Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735532-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA ALVES MEIRELLES AGRAVADO: MARIA FABIOLA PENA RAMALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOELMA ALVES MEIRELLES em face de MARIA FABÍOLA PENA RAMALHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em Procedimento Comum n. 0737058-26.2020.8.07.0001, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo. Intime-se a parte Agravante a se manifestar sobre eventual impugnação da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que reconheceu a conexão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 13:18:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador